Tribunal: TJSP
Processo: 1072086-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SUCUMBÊNCIA - Pretensão da autora de que seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – Descabimento – Possibilidade de fixação de encargos de sucumbência em ação de produção antecipada de provas – Hipótese em que não ficou comprovada a apresentação de prévio e válido

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SUCUMBÊNCIA - Pretensão da autora de que seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – Descabimento – Possibilidade de fixação de encargos de sucumbência em ação de produção antecipada de provas – Hipótese em que não ficou comprovada a apresentação de prévio e válido pedido administrativo de exibição de documentos – Autora que deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo, assim, arcar com os ônus sucumbenciais - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1072086-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ILDETE RODRIGUES DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072086-16.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 30145
APEL.No: 1072086-16.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ILDETE RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

SUCUMBÊNCIA - Pretensão da autora de que seja
afastada a sua condenação ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios Descabimento
Possibilidade de fixação de encargos de sucumbência em
ação de produção antecipada de provas Hipótese em que
não ficou comprovada a apresentação de prévio e válido
pedido administrativo de exibição de documentos Autora
que deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo, assim,
arcar com os ônus sucumbenciais - RECURSO PROVIDO.
Contra
a
respeitável
sentença
de
fls.61-62, que julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, com fundamento no CPC, art.485, inciso VI,
c/c art.330, inciso III, apela a autora (fls.64-68).
Sustenta, em apertada síntese, que, em
ação de produção antecipada de provas, não é cabível a
condenação nos encargos da sucumbência.
Alega que, nessa espécie de ação, a
sentença é meramente homologatória.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
r.sentença, para que seja afastada a sua condenação nos
ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072086-16.2018.8.26.0100
3
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A
autora
pretende
que
o
réu
seja
condenado a exibir os contratos de empréstimo apontados
na petição inicial, para possibilitar uma análise dos
encargos nele cobrados.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp
1.349.453/MS, pacificou o entendimento segundo o qual,
para a propositura da ação cautelar de exibição de
documentos, mostra-se indispensável a “comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável e o pagamento do custo do serviço
conforme
previsão
contratual
e
a
normatização
da
autoridade monetária” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.12.14).
Tal
entendimento
foi
repetido
em
julgamento mais recente daquela Corte Superior:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CONTA-CORRENTE.
CONTRATO E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO. EMISSÃO
DE
SEGUNDA
VIA.
PAGAMENTO
DE
TARIFA.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE
AÇÃO. 1. De acordo com o decidido no REsp
1.349.453/MS, pelo rito do art. 543-C do CPC,
"a propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via
de
documentos)
é
cabível
como
medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072086-16.2018.8.26.0100
4
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária (...) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no
REsp 1413005/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
j.
10.03.15,
destaques nossos).
No caso em exame, não ficou comprovada a
realização do requerimento extrajudicial prévio e válido
ao ajuizamento da presente demanda; logo, não ficou
demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional
aqui postulado de exibição dos reclamados documentos.
Nessa ordem de ideias, tendo a autora
deixado de formular solicitação extrajudicial válida,
deu causa à propositura da demanda; devendo, por isso,
arcar, em razão do princípio da causalidade, com os
encargos da sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, em favor dos patronos do réu, majorados
para o equivalente a 15% sobre o valor da causa;
observada a gratuidade da justiça concedida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora